Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONCEDIDO SEM ANUÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PELA CONSUMIDORA A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA CONSUMIDORA ANTES DA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. ATO ILÍCITO DO FORNECEDOR CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A recorrente ajuizou a presente demanda visando a declaração de nulidade de 2 (dois) empréstimos que alega não ter contratado junto ao réu/recorrido, bem como pediu o arbitramento de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto nos autos, a recorrente teria recebido 2 (dois) créditos, um no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e outro de R$ 3.629,44 (três mil seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos). A recorrente afirma que solicitou a devolução da quantia não solicitada e que posteriormente recebeu contato de uma suposta preposta do recorrido, a fim de realizar a restituição dos créditos recebidos em conta corrente de sua titularidade. Não obstante, o boleto bancário enviado à recorrente, a fim de que devolvesse os valores recebidos, não teria destino o pagamento ao recorrido, mas a pessoa jurídica estranha à relação processual (ID 40384238 - Pág. 6), o que manteve a recorrente como devedora dos citados empréstimos, que vêm sendo descontados de seu benefício previdenciário.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “no presente caso, a parte autora atuou diretamente para a ocorrência do resultado apresentado na petição inicial, ou seja: sem a sua conduta, o decréscimo patrimonial apontado não teria ocorrido no campo dos fatos”.
5. Nas razões recursais, a recorrente formula pedido de gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que a sentença não se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Alega que, conforme prevê a súmula n.o 479 do STJ, o caso trata de fortuito interno e que a atuação de um terceiro não rompe o nexo de causalidade entre a conduta do recorrido e os danos suportados.
6. Contrarrazões ao ID 40384417, na qual impugna o pedido de gratuidade de justiça. Além disso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois os valores foram transferidos a terceiro estranho à lide.
7. Da gratuidade de justiça. Diante do deferimento da gratuidade pelo Juízo de primeiro grau, por meio da decisão de ID 40384414, dou por prejudicada a análise do pedido formulado em sede recursal.
8. Quanto à impugnação apresentada pelo recorrido, foram apresentadas alegações genéricas e desacompanhadas de documentos que demonstrem que a recorrente teria condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Impugnação rejeitada.
9. Preliminar. Ilegitimidade passiva. O recorrido alega que é parte ilegítima, uma vez que o pagamento efetuado pela recorrente foi destinado a terceiro estranho à lide. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Além disso, a pertinência subjetiva está evidenciada pelo fato de os empréstimos terem sido concedidos pelo recorrido. Preliminar rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
11. No mérito, o documento de ID 40384238 - Pág. 4 demonstra expressamente que o beneficiário do pagamento seria um terceiro estranho à lide, o que demonstra a falta de cautela da recorrente ao buscar a devolução dos empréstimos. Não obstante tenha esta Turma Recursal, em outras ocasiões, se posicionado no sentido de reconhecer culpa concorrente do consumidor que paga indevidamente, o caso em exame se distingue dos demais, pois a origem do negócio em causa (a quitação) está na prática de um ato ilícito do recorrido, qual seja a concessão de empréstimo sem anuência da recorrente. A quitação não seria, exatamente uma obrigação acessória da consumidora, pois estaria ela agindo para desfazer o ilícito praticado pelo fornecedor. A teoria da causalidade adequada resulta em imputar responsabilidade à própria Instituição. Se não fosse o ato ilícito por ela praticado, a recorrente não estaria obrigada a pagar, e, portanto, não teria sido vítima do golpe. Assim, a declaração de inexistência dos contratos e dos débitos é medida que se impõe, com a devida restituição das quantias já descontadas.
12. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, em que pese a situação vivenciada ter causado aborrecimentos, entendo que não restou configurada ofensa aos atributos da personalidade da recorrente, de modo a justificar a procedência do pedido de reparação por dano extrapatrimonial.
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença reformada para declarar a inexistência de vínculo jurídico relativo aos 2 (dois) empréstimos concedidos sem anuência da recorrente, bem como dos respectivos débitos, ficando o recorrido, após o trânsito em julgado, obrigado a restituir todas as quantias já descontadas, as quais serão devidamente corrigidas desde cada desconto indevido, acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.